Tribunal: STF
Processo: RHC 235299
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 829.842/SP (e-doc. 76).



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 550 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), (e-doc. 26).



    3. Interposta apelação pela defesa e acusação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e acolheu o pleito da acusação, aumentando a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 750 dias-multa (e-doc. 34). Embargos de declaração subsequentes foram rejeitados (e-doc. 36). Recurso extraordinário inadmitido na origem (e-doc. 38) e negado seguimento ao agravo regimental no agravo em recurso extraordinário do STJ na sequência (e-doc. 39). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou writ no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo esse indeferido liminarmente (e-doc. 40). 



    5. Contra a decisão, formalizou-se habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido negado o pedido liminar pelo ministro relator (e-doc. 44), que posteriormente não conheceu do writ (e-doc. 53), ao que se seguiu o mencionado agravo regimental (e-doc. 76). 



    6.  Neste recurso ordinário, a defesa aponta o desrespeito à inviolabilidade domiciliar, dizendo fundamentado o ingresso na residência do recorrente somente em denúncia anônima. Afirma que a entrada no galpão se deu sem o amparo de fundadas razões, não sendo possível alegar que a natureza permanente do delito é motivação idônea para se prosseguir com a busca domiciliar. Argumenta que os entorpecentes foram apreendidos em galpão não aberto ao público. Refere-se à pesca probatória por provas perpetradas pela autoridade policial encarregada do flagrante. Alega alicerçada a condenação em provas ilícitas. 



    7. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da ilicitude da entrada domiciliar forçada e das provas dela derivadas (e-doc. 82). 



    8. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Federal pugna pelo não provimento do recurso (e-doc. 98).  



    É o relatório.



    Decido.  



    9. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. O desembargador relator do Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, afirmou que presentes as fundadas razões para a entrada no galpão da empresa, tendo em vista que tinha livre acesso ao público: 



    “Restou consignado no v. acórdão que a diligência teve início após policiais civis da Delegacia Sede do Guarujá serem informados de que no interior do galpão da empresa de logística MDLOG seria descarregado caminhão que transportava drogas escondidas em meio à carga de madeira; sendo deflagrada a operação em conjunto com policiais civis da Delegacia Seccional de Santos, que diligenciaram até a empresa cujo armazém se encontrava aberto. Lá os policiais se depararam com o controlador de acesso, Vinicius de Oliveira Caldas, e o motorista de empilhadeira, Josino Castor de Araújo Neto que, questionado sobre o descarregamento da carga de madeira, negou de pronto, mas de forma tensa e insegura, gerando a suspeita dos policiais, que se voltaram para Vinicius de Oliveira Caldas que de boa-fé confirmou o transbordo da aludida carga, informando que Josino teria recebido o caminhão e a mercadoria estava acondicionada dentro do galpão da firma. 



    Dentro desse galpão foi encontrada a carga de madeira além de quatro containers, em um dos quais estava a expressiva quantidade de drogas, mais de 1 (uma) tonelada de maconha sobre pallets, apropriados para transporte com empilhadeiras.



    Como se vê, a medida foi levada a efeito em estabelecimento comercial em funcionamento e durante horário comercial, o qual não recebe a proteção que a Constituição Federal conferida à residência do indivíduo.



    Além disso, a existência de delação anônima, somada às informações desencontradas prestadas pelo controlador de acesso, seguidas da admissão, pelo motorista da empilhadeira, acerca do transbordo da aludida carga não deixam dúvidas sobre a presença da fundada suspeita.



    Não há, assim, flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício. A incursão aprofundada nas provas, tal como pretende a defesa, é providência que não se admite na via estreita.” (e-doc. 40, p. 4-; grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça repisou os argumentos trazidos pela instância anterior, afirmando que inexistente ilegalidade a ser sanada: 



    “Constata-se que os fatos em exame ocorreram durante diligências investigatórias de denúncia anônima, ocasião em que policiais militares lograram êxito em apreender considerável quantidade de substância entorpecente, em condições de fracionamento típicas da mercancia ilícita, dentro do galpão de uma empresa de logística, estabelecimento comercial que estava com o portão aberto ao público e estava em horário comercial. 



    Desta forma, verifica-se que o estabelecimento comercial – em funcionamento e aberto ao público – não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar constrangimento ilegal. 



    Ademais, registra-se que o acórdão atacado foi explícito em afirmar que a empresa estava aberta ao público e qualquer conclusão em sentido contrário não pode ser realizada na estreita via do habeas corpus, pois esta ação constitucional não admite o revolvimento probatório.“ (e-doc. 76; grifos nossos).



    12. O entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    13. Conforme delineado pelas instâncias antecedentes, o local de apreensão da droga era um estabelecimento comercial — galpão de empresa de logística, aberto ao público e em funcionamento durante horário comercial — que não se equipara a domicílio, surgindo impróprio se falar em desrespeito à inviolabilidade domiciliar. A respeito das razões veiculadas, o mesmo entendimento foi exarado nas seguintes decisões monocráticas: RHC nº 214.668/SP, de minha relatoria, j. 03/08/2022, p. 04/08/2022; HC nº 215.990/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/05/2022, p. 30/05/2022; ARE n° 1.440.268/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/06/2023, p. 09/06/2023; HC n° 219.539/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/09/2022, p. 08/09/2022; e no HC n º 217.311/SP, Rel. Min. Edson Fachin; j. 26/09/2022; p. 28/09/2022. 



    14. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que o estabelecimento não fosse aberto ao público, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por serem permanentes os crimes de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, protraindo-se no tempo a respectiva consumação.



    15. No caso, diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, tendo em vista que, após “existência de delação anônima, somada às informações desencontradas prestadas pelo controlador de acesso, seguidas da admissão, pelo motorista da empilhadeira, acerca do transbordo da aludida carga não deixam dúvidas sobre a presença da fundada suspeita”. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. 



    16. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa no que diz respeito à natureza do local demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator